Tribunal: TJSP
Processo: 1014703-64.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com indenização por danos morais. Indeferimento da inicial.
Petição inicial instruída com procuração assinada digitalmente, cópia de documento pessoal e comprovante de endereço. Suficiência dos documentos apresentados. Extinção afastada.
RECURSO PROVIDO.